Tribunal: TJDFT
Processo: 0705403-51.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705403-51.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTIANO GERALDO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos etc. Nada a prover quanto ao pleito formulado pela Defesa de Cristiano Geraldo da Silva, ao ID 49806749, uma vez que a sentença se encontra, na íntegra, disponível ao ID 48579495 (e não ao ID 48579496, como mencionado). Aguarde-se o prazo concedido para apresentação das razões recursais. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora